Tribunal: TJSP
Processo: 2285851-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Fornecimento de medicamento – Indeferimento da liminar – Possibilidade – Não cumprimento dos requisitos do Tema no 106 – Pressupostos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09 que não estão presentes – Decisão de indeferimento mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000066764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285851-28.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SIMEIA DE
OLIVEIRA PORTO (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados HOSPITAL DO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL HSPE e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2285851-28.2019.8.26.0000
2
Comarca: São Paulo
Juiz 1a inst.: Emílio Migliano Neto
Agravante: SIMÉIA DE OLIVEIRA PORTO
Agravados: HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E
OUTROS
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança
Fornecimento de medicamento
Indeferimento da liminar

Possibilidade Não cumprimento dos requisitos do Tema no 106
Pressupostos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09 que não estão
presentes
Decisão de indeferimento mantida
Recurso
desprovido.”
VOTO 29430
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
por
SIMÉIA DE OLIVEIRA PORTO contra decisão que, nos autos do
mandado de segurança impetrado contra ato do HOSPITAL DO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL HSPE E OUTROS, indeferiu a
liminar que visava o fornecimento do medicamento Pertuzumab, por não ter a
impetrante comprovado a negativa de fornecimento do fármaco pelas
autoridades coatoras.
Pugna a agravante pela concessão da antecipação da
tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão agravada.
Vieram os autos para julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2285851-28.2019.8.26.0000
3
RELATEI.
Ab initio, importante consignar que não foi dado
cumprimento ao que determina o art. 1.021, §2°, do Código de Processo
Civil, isto é, a intimação dos agravados, uma vez que, em prestígio ao
princípio da economia e celeridade processuais, reputo ser dispensável, in
casu, o ato intimatório.
Veja que isso não acarretará qualquer prejuízo à parte
adversa, à qual será oportunizado o contraditório no curso da demanda
originária, além do fato de que terá a possibilidade de se valer dos
instrumentos recursais cabíveis.
Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança,
o impetrante há de comprovar, de pronto, o preenchimento integral dos
requisitos insertos no art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, compreendidos nos
conceitos de fumus boni iuris e periculum in mora:
“Art. 7o. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando
houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a
ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo
facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o
objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”
Com fundamento nesta disposição de lei e tendo em
vista a cognição sumária inerente à natureza do recurso ora apreciado,
depreendo que, não obstante a comprovação da moléstia que acomete a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2285851-28.2019.8.26.0000
4
impetrante, não se constata a presença dos requisitos elencados pelo Superior
Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso repetitivo REsp no
1.657.156 Tema 106 para fornecimento do fármaco pleiteado, conforme se
extrai da seguinte ementa:
“ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106.
JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO
CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO
CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS.
POSSIBILIDADE.
CARÁTER
EXCEPCIONAL.
REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.
(...) 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de
fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos
do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do
fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-
M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras
alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART.
1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por
meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira
de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento. 5.
Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido.
Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do
CPC/2015.” (g.n.)
Ao que se depreende dos documentos acostados aos autos
principais, a despeito do relatório médico prescrever o medicamento em
questão, não faz menção à ineficácia, para o tratamento da enfermidade, dos
fármacos fornecidos pelo SUS, conforme determina o Tema 106, do STJ,
tampouco demonstrada a existência de registro na ANVISA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2285851-28.2019.8.26.0000
5
Ausente, pois, o fumus boni iuris, ante a falta de
elementos que confirmem a ilegalidade apontada.
Resta, assim, mantido o indeferimento da liminar, ainda
que por outros fundamentos.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
VG